Tribunal: TJPA
Processo: 0802967-28.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802967-28.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE MELO MENDONCA

AGRAVADO: DAVIS FERREIRA MOREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCEDIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Outrossim, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando preenchido os requisitos da probabilidade do direito. Neste caso, o agravante demonstrou a ocorrência de acidente de trânsito causado pelo agravado que provocou a fratura na ́perna do agravante, o que o prejudicou o pleno exercício de sua profissão. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802967-28.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE
:
JOSÉ CARLOS DE MELO MENDONÇA

AGRAVADO
: DAVIS FERREIRA MOREIRA JUNIOR

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DE MELO MENDONÇA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais (Proc. n.º 0839784-61.2017.8.14.0301), proposta por DAVIS FERREIRA MOREIRA JUNIOR, que indeferiu tutela de urgência de pagamento de pensão provisória em benefício do autor devido à ausência da probabilidade do direito por não vislumbrar prova cabal de que o requerido efetivamente agiu com dolo em sua ação.

Em suas razões (ID 323102 – pág. 1/6), pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória, pois, independente de culpa, a conduta do agente provocou o acidente de trânsito que ocasionou a lesão em sua perna, conforme laudo médico.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de reforma da decisão de tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, o recorrente pugna pela reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para pagamento de pensão provisória até a decisão de mérito, em razão de um acidente de trânsito envolvendo as partes. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, o agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento contra esta decisão alegando que preenche os requisitos legais do art. 300 para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Segundo o preceptivo que versa sobre as tutelas provisórias de urgência, será deferido quando houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo” e, no caso em comento, vislumbro que a agravante, em sua peça recursal, demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela jurisdicional.

Nessa toada, o CPC exige elementos que de convicção que evidenciem a probabilidade do direito, não são da existência ou da realidade do direito postulado, isto significa que neste momento processual ainda não se aprecia a certeza do direito, bastando apenas ao magistrado se convencer de que as alegações trazidas sejam prováveis. Assim, este elemento ficou comprovado nos autos haja vista a ocorrência do acidente automobilístico causado pelo recorrido (conduta) a título de culpa (dirigir veículo de madrugada sem dormir e sob efeito de medicamento), conforme se extrai do depoimento prestado na polícia (ID 323100 – pág. 1) que provocou (nexo causal) a fratura na tíbia do agravante (dano) resultando em lesão permanente, de acordo com o atestado médico acostado no ID 323101 – pág. 1, o prejudicando ao pleno exercício de sua profissão como taxista.

Outrossim, o STJ tem aplicado a reparação em lucros cessantes em acidentes de trânsito, como no caso em tela.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1667720 - RS (2020/0041409-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS : TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER E OUTRO (S) - RS063931 JOSÉ ANTÔNIO ESCOSTEGUY ARREGUI - RS058604 DIEGO SOUZA GALVAO E OUTRO (S) - RS065378 FELIPE SOUZA GALVÃO - RS073825 AGRAVADO : TRANSPORTADORA REGIONAL EXPRESS LTDA ADVOGADO : HENRIQUE KERN - RS057669 INTERES. : MUNICIPIO DE TRES PASSOS PROCURADORES : PAULO ROBERTO BRIZOLLA RODRIGUES - RS079769 GECIANA SEFFRIN - RS084945 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 9º, § 1º, VIII, DO RISTJ. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes de acidente de trânsito em via pública contra a OI S/A (BRASIL TELECOM) e o MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, R.S., aduzindo que é proprietária do veículo TRA/CAMINHÃO TRATOR SCANIA/G 360 A 4X2, ano/modelo 2002, placa IXB222, assim como da carreta CAR/S REBOQUE/C FECHADA, ano/modelo 2006, placa IRY6000. Ao transitar na via pública, próximo ao nº 4135 da Avenida Perimetral, a carreta que transportava carga perecível, enroscou na fiação da rede telefônica, ocasião em que o poste foi arremessado contra o veículo, causando perfuração do equipamento câmera fria da carreta e danos no cavalo trator. Após conserto provisório, a carga foi entregue em Santiago, no Chile. Referiu que, em decorrência das avarias, não foi possível retornar ao Brasil carregado.
Afirmou que o veículo permaneceu em conserto por 43 dias. Indicou os valores do prejuízo de ordem material e, também, a título de lucros cessantes. Falou da responsabilidade solidária dos demandados. Com base nisso, requereu fossem os requeridos condenados ao pagamento de R$ 39.500, 00, a título de danos materiais e R$74.107,10, referentes aos lucros cessantes.
Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 9º, caput, do RISTJ, a competência das Seções e das respectivas Turmas do Superior Tribunal de Justiça é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa. Verifica-se que a matéria debatida cuida de responsabilidade civil do Estado, o que é de competência da Primeira Seção e de suas respectivas Turmas, conforme o disposto no art. 9º, § 1º, VIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, declino da competência para uma das colendas Turmas da Primeira Seção desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator

(STJ - AgInt no AREsp: 1667720 RS 2020/0041409-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/08/2020)

Por fim, cerca do quantum indenizatório, ratifico o valor de R$ 903,50 estabelecido na decisão monocrática (ID 351854 – pág. 1/3). Conforme a própria declaração do agravante nos autos principais (ID 3085355 – pág. 2 dos autos principais) de que após o acidente de trânsito tem trabalhado apenas 6h diárias – metade do tempo que trabalhava quando estava sem limitação – considero adequado o valor já mencionado a título de lucros cessantes.

Isso porque, como a lesão não causou tolhimento total na capacidade laborativa, tendo ocorrido apenas uma redução, cabe indenização, portanto, por este período, ou seja, enseja o dever de pagar pensão fixada pela renda que lhe foi diminuída. Considerando a Declaração de Estimativas de Lucros Cessantes (ID 323099 – pág. 1) e a própria declaração do agravante, foi levando em conta 26 dias uteis por 6h/dia, sendo o valor dia de R$ 69,50. Desta forma, a operação de R$ 69,50 x 26 dias resulta em R$ 1.807,00, que ser reduzido a metade – correspondente às 6h trabalhadas – perfaz a quantia de R$ 903,50.

Ante o exposto, ratificando a decisão monocrática anterior, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência pleiteada na ação principal.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021